Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723960-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Noticia o agravante no ID 134959373 dos autos originários tratativas de acordo entre as partes. Intime-se o agravante para, no razoável prazo de 30 (trinta) dias, informar acerca da concretização da aludida autocomposição. Transcorrendo o prazo sem manifestação, retornem conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator